Tribunal: TJBA
Processo: 8104891-83.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8104891-83.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA e outros

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, ANA CLAUDIA FREITAS FARIAS DOS SANTOS, LUCAS CAITANO DE JESUS, PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA

APELADO: BARBARA OLIVEIRA ANDRADE e outros

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO DOS SANTOS ALMEIDA, ANA CLAUDIA FREITAS FARIAS DOS SANTOS, LUCAS CAITANO DE JESUS, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CONTRATO BANCÁRIO. COBRANÇA DE SEGURO. IMPOSIÇÃO PELO BANCO. ABUSIVIDADE. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES POR AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo banco recorrente contra decisão monocrática que manteve sentença a declarar a abusividade da cobrança do seguro no contrato bancário e a condenar o réu à restituição de valores eventualmente cobrados, na forma simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança do prêmio do seguro, na forma imposta pela instituição financeira, é abusiva; (ii) estabelecer se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro ou na forma simples diante da ausência de comprovação de má-fé do banco.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de violação ao princípio da dialeticidade recursal é afastada, pois as razões recursais demonstram inconformismo com a decisão monocrática, suficiente para o conhecimento do agravo interno.

A decisão recorrida analisa a matéria de modo aprofundado e aplica o entendimento consolidado do STJ (REsp 1.639.320/SP — Tema 972), segundo o qual o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou seguradora por ela indicada, o que torna abusiva a cobrança nessa hipótese.

Precedentes regionais (TJSP — Apelação Cível 1011777-54.2017.8.26.0006) corroboram a conclusão de abusividade da cobrança do prêmio do seguro nas circunstâncias dos autos.

Não comprovada a má-fé do banco ao cobrar e receber os valores, a devolução deve ocorrer na forma simples, em observância ao princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Não se apresentam elementos novos ou fundamentos aptos a ensejar a reforma do julgado; por isso, permanece incólume a decisão de primeiro grau e a monocrática que a manteve.

IV. DISPOSITIVO

Agravo interno desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Princípio que veda o enriquecimento ilícito.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.639.320/SP (TEMA 972/STJ); STJ, REsp 1.251.331/RS; STJ, REsp 1.578.553/SP; TJSP, Apelação Cível 1011777-54.2017.8.26.0006, Rel. João Camillo de Almeida Prado Costa, 19ª Câmara de Direito Privado, j. 11/03/2019.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno em Apelações Cíveis Simultâneas nº 8104891-83.2021
.8.05.0001
, em que é Agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e Agravada
BARBARA OLIVEIRA ANDRADE.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
à unanimidade de votos, em negar provimento ao agravo interno,
nos termos das razões a seguir expendidas.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06